Tribunal: TJBA
Processo: 8014566-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014566-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAZIELA FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAFAEL DEIRO DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ISOLAMENTO ACÚSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Graziela Ferreira Ramos contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais (Processo nº 8085579-24.2021.8.05.0001), indeferiu a produção de prova pericial requerida pela autora, destinada a aferir a viabilidade técnica da adoção de medidas de isolamento acústico no imóvel por parte da segunda requerida. A agravante sustentou cerceamento de defesa, requereu efeito suspensivo e pleiteou, no mérito, a reforma da decisão para viabilizar a realização da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere a produção de prova pericial e se, no mérito, é devida a sua realização quando a perícia se mostra pertinente ao esclarecimento de fato essencial ao pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, sendo cabível o agravo de instrumento quando a decisão causar risco de inutilidade futura, como ocorre com o indeferimento de prova essencial ao deslinde da causa.

Embora o juiz seja o destinatário da prova e detenha discricionariedade para indeferir as que considerar impertinentes, é indevida a negativa da perícia quando esta se revela necessária à formação do convencimento sobre ponto controvertido relevante à pretensão deduzida, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

A viabilidade de implantação de medidas de isolamento acústico constitui objeto de um dos pedidos formulados pela autora, de modo que a perícia técnica mostra-se indispensável para esclarecer questão de mérito e garantir adequada prestação jurisdicional.

A realização da prova não acarreta prejuízo à parte contrária, sendo medida que também busca prevenir eventual nulidade futura por cerceamento de defesa, conferindo celeridade e segurança ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 373, §1º; 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022; TJ-BA, AI nº 8027961-61.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 03.03.2021; TJ-BA, AI nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento
n. 8014566-26.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante GRAZIELA FERREIRA RAMOS e agravados RAFAEL DEIRO DO ESPIRITO SANTO e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-237